Tribunal: TJES
Processo: 5010726-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010726-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MATEUS COMETTI GUIRADO PRATES

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência econômica apresentada pelo agravante é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se os elementos probatórios constantes dos autos afastam a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.

4. O magistrado pode indeferir o benefício da gratuidade da justiça quando identificar indícios consistentes de capacidade financeira, desde que oportunize à parte a comprovação de sua alegada insuficiência.

5. A percepção de rendimentos anuais elevados, ainda que isentos de tributação, revela capacidade econômica incompatível com o benefício, sobretudo quando equivalentes a renda mensal significativamente superior aos parâmetros usuais de subsistência.

6. O padrão de despesas do agravante, incluindo pagamento de mensalidades escolares e financiamento imobiliário, evidencia situação financeira incompatível com a alegada miserabilidade jurídica.

7. A assunção de obrigações contratuais de elevado valor em cédula de crédito bancário reforça a capacidade econômica da parte e afasta a presunção de hipossuficiência.

8. O benefício da gratuidade da justiça destina-se aos efetivamente necessitados, não podendo ser utilizado como mecanismo de isenção de custas por quem possui condições de suportá-las.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso de agravo de instrumento desprovido e de agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada por prova em contrário constante dos autos. 2. A comprovação de rendimentos elevados e padrão de despesas incompatível afasta o direito à gratuidade da justiça. 3. O benefício da gratuidade da justiça é destinado apenas aos que comprovam insuficiência de recursos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Mateus Cometti Guirado Prates
contra a r. decisão (ID 14677626) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz-ES que, nos autos dos embargos à execução (nº 5005591-98.2024.8.08.0006) ajuizada em desfavor de
Cooperativa de Crédito Conexão – Sicoob Conexão
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora reside em aferir se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para sustentar o estado de miserabilidade jurídica alegado pelo autor agravante, apto a ensejar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em cognição sumária,
foi proferida

decisão
in
deferindo o pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento
,
a fim de
preserva
r
a eficácia d
o
decisum
agravad
o
,
por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento
,
o que acarretou a
interposição do recurso de agravo interno
pel
o recorrente
.

Muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo) seja passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC), na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno.

Portanto, passo ao exame do mérito do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados pelo autor recorrente no
Agravo Interno julgado prejudicado
.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, garante a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, benefício este que se relaciona a dar acesso àqueles que não possuem condições de suportar os custos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. Não há necessidade de que a parte seja abastada ou que receba vultosa renda para configurar a possibilidade de arcar com as custas processuais. Ao contrário, a benesse, em vez de garantir aos necessitados o acesso à justiça, tornar-se-ia um manto para se litigar sem pagar as despesas processuais.

Tratando-se de pessoa física, o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, positivando entendimento consagrado na jurisprudência pátria, estabelece que
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência”
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante. Entretanto, a referida declaração de hipossuficiência econômica goza de
presunção relativa de veracidade
, podendo o magistrado indeferir ou revogar a pretensão da gratuidade da justiça se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte
ex adversa
, consoante se observa do disposto nos arts. 99, § 2º, e 100,
caput
, ambos do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“A jurisprudência desta Corte é firme quanto à concessão da gratuidade de justiça para a pessoa física ou jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas processuais”
(REsp n. 2.194.954/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025, STJ) e que
“A declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa física possui presunção de veracidade, mas, verificando o julgador a presença de elementos que evidenciem a falta de requisitos para concessão do benefício, ele pode indeferi-lo”
(AgInt no AREsp n. 2.793.250/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 13/5/2025, STJ).

Nesse contexto, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou a tese vinculante no
Tema Repetitivo nº 1.178
, segundo a qual
“
É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural”
e
“Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar o requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso, às razões que justificam tal afastamento, nos termos do 99, parágrafo 2º, do CPC”
.

No caso, observa-se que o magistrado de primeiro grau oportunizou ao agravante, em diversas ocasiões, a comprovação documental de sua renda e despesas essenciais. Contudo, a análise minuciosa das provas produzidas revela um
cenário financeiro manifestamente incompatível com a alegada hipossuficiência
.

Embora o recorrente fundamente sua pretensão no fato de suas declarações de Imposto de Renda apresentarem “saldo zerado”, tal circunstância não reflete a ausência de rendimentos, mas sim a natureza isenta dos mesmos. De fato, a Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício de 2025 (ano-calendário 2024) revela a percepção de
R$ 225.107,85 (duzentos e vinte e cinco mil, cento e sete reais e oitenta e cinco centavos)
a título de lucros e dividendos recebidos pelo titular.

Tal montante equivale a uma renda mensal superior a
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
, valor este que supera largamente o patamar de subsistência digna e os parâmetros usualmente adotados para a concessão da gratuidade de justiça.

Ademais, os comprovantes de despesas constantes nos autos reforçam a capacidade econômica do agravante. O documento de ID 79056820 demonstra o pagamento de mensalidades escolares para sua dependente no valor total anual de
R$ 15.903,36 (quinze mil, novecentos e três reais e trinta e seis centavos)
. Outrossim, extrato bancário aponta o adimplemento de prestação de crédito imobiliário no valor mensal de
R$ 1.938,71 (mil novecentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos)
.

Importante salientar, ainda, que a demanda originária versa sobre embargos à execução de Cédula de Crédito Bancário na qual o agravante se comprometeu ao pagamento de 36 (trinta e seis) parcelas mensais de
R$ 3.547,91 (três mil, quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos)
. A assunção de obrigações contratuais desta magnitude, somada aos expressivos rendimentos anuais isentos e ao padrão de gastos com educação e moradia, afasta categoricamente a presunção de miserabilidade jurídica.

Destarte, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça é medida que se impõe, visto que o benefício visa assegurar o acesso à jurisdição para os efetivamente necessitados, não podendo servir como mecanismo de isenção para aqueles que possuem plena capacidade de suportar os encargos processuais sem prejuízo próprio ou de sua família.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
nego
provimento
, preservando integralmente a decisão objurgada. Por consectário,
julgo prejudicado o recurso de agravo interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.